Tribunal: TJSP
Processo: 2152768-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Rejeição. Irresignação. Descabimento. Necessidade de realização de segunda penhora, nos termos do artigo 851, II, do Código de Processo Civil, porquanto o valor de avaliação do imóvel estaria integralmente destinado à satisfação da dívida da credora hipotecária. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.